Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA ATENDER O BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A obrigação alimentar é amparada pelo princípio da solidariedade familiar e compreende as necessidades vitais do ser humano, tais como a alimentação, a saúde, a moradia, o lazer, o vestuário, educação, entre outros. Conquanto assim seja, embora o dever alimentar seja baseado na possibilidade de quem os presta, sendo também obrigação solidária - ou seja, é um encargo tanto do pai como da mãe - sabe-se que a contribuição para a mantença do filho deve ser proporcional às possibilidades de cada um dos genitores.

3. Em que pese o desemprego não ter o condão de afastar, por si só, o dever de sustento por parte do genitor, por se tratar de situação temporária, in casu, a obrigação alimentar deve ser reduzida, uma vez que, após a prolação da sentença, houve circunstância fática que modificou a capacidade financeira do alimentante, qual seja, a rescisão do seu contrato de trabalho.

4. Cumpre registrar que, embora haja infinidade de carências em prol do alimentando, este deve adaptar-se ao nível econômico de seus genitores que, obviamente, não poderão efetuar dispêndios superiores às suas possibilidades para suprir as exigências dos filhos que ultrapassem o estritamente necessário.

4. Recurso parcialmente provido.